Tribunal: CARF
Processo: 23034.042159/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042159/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.031 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/2005
AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO DRJ.
QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADA INTEGRALMENTE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO NULA PARA
EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Constatada omissão na decisão de 1a instância quanto a matérias não
apreciadas no julgamento, importa a devolução dos autos ao órgão julgador a
quo para que se pronuncie quanto ao mérito, evitando-se a supressão de
instância administrativa e cerceamento do direito de defesa. Há de ser
reconhecida a nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, em
atendimento ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, para que
nova seja proferida enfrentando todas as matérias suscitadas em impugnação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO DA DRJ OMISSO
EM RELAÇÃO À DETERMINADA MATÉRIA SUSCITADA PELA
IMPUGNANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

O acórdão da DRJ que deixa de apreciar matéria suscitada pela Impugnante é
nulo em razão de configurar cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular em parte a decisão de piso e determinar o
retorno dos autos à DRJ para que a turma julgadora daquela instância aprecie as duas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042159/2006-11
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042159/2006-11

preliminares de nulidade do auto de infração suscitadas por ausência de prova e em razão do
cerceamento do direito de defesa.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 73/83) em
face do V. Acórdão de e-fls. 61/67, que julgou procedente em parte a defesa da contribuinte
junto ao FNDE que pedia a invalidade da cobrança de acordo com o relatório da decisão
recorrida:
“Consoante exposto (fl. 1), "trata-se de apuração especial das deduções de valores
devidos a contribuição social do salário-educação ( ... ), referentes ao benefício
instituído pelo sistema de manutenção do ensino fundamental — SME". "O critério do
levantamento consistiu em verificar, a partir do 2 °. semestre de 1996, conforme
Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, em anexo, se o valor deduzido é
equivalente ao número de alunos informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados — RAI".
Uma vez que foram constatadas deduções superiores àquelas referentes ao número de
alunos informados na RAI, as diferenças estão sendo exigidas na presente NRD.
Restam enunciados, portanto, os critérios utilizados no levantamento do débito.
Da leitura do Demonstrativo de Divergências (fls. 2/6), observa-se que estão
demonstrados, mês a mês, os valores deduzidos do salário-educação, a quantidade de
vagas informadas na RAI, a diferença em vagas e o valor apurado, correspondente às
deduções indevidas.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
• Período de apuração: 01/0711996 a 30/06/2005
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042159/2006-11

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO. NRD. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve
pagamento antecipado. Nesses termos, parte das competências do crédito foi alcançada
pela decadência.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Devem ser glosados os valores deduzidos do salário-educação a título de indenização de
dependentes, quando pagos em desacordo com a legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte tratando sobre a nulidade do auto por ausência
de prova, nulidade em razão do cerceamento de defesa, iliquidez do crédito tributário, e
aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte. Sendo esse o relatório do necessário, passo
ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso e trato o julgamento de acordo com que foram trazidas
as matérias, vejamos:

05 – As duas preliminares de nulidade do auto por ausência de prova e de
nulidade em razão do cerceamento de defesa que foram indicadas em defesa às e-fls 19/21 que
serão julgadas em conjunto, diz:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042159/2006-11

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042159/2006-11

06 – Comparando essa matéria discorrida em preliminar própria na defesa do
contribuinte com os termos da decisão a quo temos que ela não foi analisada, não podendo essa
instância tratar da matéria objeto de recurso voluntário por falta de julgamento pela r. decisão de
piso, vejamos o que foi tratado por ela:
“Da produção de provas
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042159/2006-11

No processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a impugnação, que deve
ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo possuir, conforme prescrevem o
art. 8°. e o art. 90., inciso IH da Portaria do Ministério da Previdência Social MPS no.
520, de 19/05/2004 (DOU 20/05/2004). Não tendo aproveitado o momento processual
adequado, precluso está o direito do Autuado.
• Também não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no
§1 0. do art. 90. da referida Portaria MPS n. 520/2004, pelo que deve ser indeferido
o pedido de juntada posterior de documentos.
Quanto aos pedidos de diligência e perícia, consideram-se não formulados nos termos
do §1 °. do art. 11 da Portaria MPS n. 520/2004, por deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 90. do referido texto regulamentar.”
07 – Entendo com a devida vênia que a decisão a quo não adentrou na matéria
relacionada com o contexto da defesa da contribuinte e portanto entendo que deve ser de ofício
ser anulado a decisão a quo apenas naquilo que não foi objeto de decisão constante na defesa de
e-fls. 14/28 por haver cerceamento ao direito de defesa na forma do art. 59, II do PAF por
cercear o direito de defesa do contribuinte que diz:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
8 – Da mesma forma indico a matéria sobre o cerceamento ao direito de defesa
que foi posta em recurso voluntário mas não há na decisão de piso tratamento no contexto da
defesa sobre o assunto relacionado, devendo ter a mesma sorte que o anterior, bastando uma
breve checagem sobre o acórdão de piso de e-fls. 61/67 em que apenas adentra a matéria de
produção de provas, decadência, do lançamento e da indenização de dependentes, fala sobre a
taxa Selic e não diz nada sobre o cerceamento ao direito de defesa que está em capítulo exclusivo
na defesa apresentada pelo contribuinte às e-fls 21/23 sendo que esse relator apenas irá
reproduzir parte da defesa para fins de julgamento célere.

9 – Pelo exposto conheço do recurso e de ofício dou provimento parcial para
anular em parte a decisão de piso em vista que ambas as matérias acima foram
relacionadas no recurso voluntário e não há decisão de piso tratando sobre ambas e pelo
art. 59, II do PAF anulo a decisão de piso no que tange apenas a falta de análise de tais
matérias para que haja retorno à D. DRJ para tratar de ambos os temas. É como voto.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042159/2006-11

Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial ao
recurso para anular em parte a decisão de pisoe determinar o retorno dos autos à DRJ para que a
turma julgadora daquela instância aprecie as duas preliminares de nulidade do auto de infração
suscitadas por ausência de prova e em razão do cerceamento do direito de defesa.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 110
DF CARF MF
Original